Tribunal: TCU
Processo: 020.665/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6831/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 020.665/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Carlos Jose Pires Innocencio Filho (CPF XXX.166.817-XX); Ednalva Emiliano da Silva (CPF XXX.593.157-XX); Fernanda Dantas Bonfim (CPF XXX.629.507-XX); Gilmara Beatriz dos Santos Leocadio Lopes (CPF XXX.798.437-XX); Ivan do Monti Ribeiro Nascimento (CPF XXX.549.467-XX); Larissa Viana Fernandes (CPF XXX.993.327-XX); Luiz Antonio Cesar Pimenta (CPF XXX.234.987-XX); Mariana Correa Torres Vieira (CPF XXX.262.947-XX); Mariana de Rezende Silva Almeida (CPF XXX.833.247-XX); Patricia Machado da Conceicao (CPF XXX.776.817-XX); Raquel Lapa Nunes da Silva Marchiori (CPF XXX.438.677-XX); Renata Fiuza de Albuquerque (CPF XXX.380.127-XX); Robertha Serique Baptista (CPF XXX.224.167-XX) e Suelen Reiniack (CPF XXX.638.349-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.